Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702762-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 32391080) interposto por ROBERTA NUNES PESSOA DE ALBUQUERQUE em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ante a Decisão (ID 31274177) proferida em Ação de Obrigação se Fazer cumulada com pedido da tutela de urgência n.0702762-81.2021.8.07.0020, não conheceu da Apelação Cível. À Secretaria, para que retifique os autos, devendo constar como Agravo Interno. É de se observar que a natureza do Agravo Interno possibilita o juízo de retratação, de acordo com art. 1.021, §2o do CPC c/c o art. 265, §§2o e 3o do RITJDFT, ou seja, após a intimação do agravado para manifestação. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022 18:33:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador